Tribunal: STF
Processo: Rcl 71004
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Antônio Moita Trindade contra ato do Juiz de Direito Auxiliar da Presidência da Assessoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 



    O reclamante alega que a decisão reclamada indeferiu o pedido de execução autônoma de honorários contratuais o que caracterizaria afronta à Súmula Vinculante 47. 



    Com base nesse fundamento, pede a cassação da decisão para reconhecer o direito do reclamante em receber o valor total dos honorários contratuais de forma autônoma.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A Súmula Vinculante 47 dispõe que “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.



    A decisão reclamada indeferiu o pagamento com destaque dos honorários contratuais nos seguintes termos:



    “Reforço que a liberação dos honorários contratuais, verba de natureza acessória, somente pode ocorrer após do pagamento do crédito principal, razão pela qual não se mostra possível a quitação via superpreferência da quantia devida ao advogado.



    Da igual modo, devido à natureza acessória, a parcela alusiva aos honorários contratuais também só pode ser inclusa na pauta de acordos do ente devedor caso o credor do crédito principal tenha manifestado, de forma tempestiva, interesse na participação.”



    A decisão reclamada não viola a Súmula Vinculante 47. 



    Os honorários contratuais são devidos pela própria parte que contratou os serviços advocatícios, sendo regido por normas de direito privado. Tais honorários não são fixados em sentença, mas em instrumento contratual firmado pelo entre cliente e advogado. Esta modalidade de honorários não se beneficia do direito de preferência previsto no § 2°, do art. 100, da CF, pois não derivam do título judicial e não decorrem de condenação da Fazenda Pública.



    O STF tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais, como indevidamente requer o reclamante. Nesse sentido:



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (STF. RE 1094439 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/03/2018).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. Advirto que, se for interposto recurso contra esta decisão, poderá ser imposta multa prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente